Tribunal: TCU
Processo: 012.374/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FASE 2009/0071 , firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Execução de pesquisa intitulado "MOSTRA ITINERANTE RIO GRANDE DO NORTE ¿ DNOCS 100 ANOS", visando apresentar à população do Estado do Rio Grande do Norte as realizações do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas ¿ DNOCS, durante o período de 100 anos de memória, obras e ações ligadas ao desenvolvimento do semi-árido nordestino, conforme Projeto. (no da TCE no sistema: 3112/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 663/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (CETREDE) e de Francisco de Assis Melo Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FASE 2009/0071, para o qual foram transferidos R$ 39.672,00 e teve por objeto a execução da "Mostra Itinerante Rio Grande do Norte - DNOCS 100 Anos". Considerando que o fundamento para instaurar a TCE decorreu da não conformidade na comprovação financeira integral dos recursos efetivamente repassados e apresentação de relatório técnico insatisfatório; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando, ainda, o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando que a prestação de contas do convênio foi apresentada em 26/10/2011 (peça 10) , que a primeira interrupção da prescrição ocorreu em 25/4/2014, com a expedição do Ofício 2014/660/100, e que o evento apuratório seguinte adveio somente em 26/03/2020, com a emissão do Parecer sobre Relatório Técnico Final (peça 18) , logo observa-se o intervalo superior a três anos entre eventos apuratórios, configurando-se, assim, a incidência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 73-76) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.374/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05) ; Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE) , representando Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento; Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE) , representando Francisco de Assis Melo Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.